Tribunal: TJSP
Processo: 2062562-45.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que, em ação ordinária, indeferiu pedido de liminar que pretendia o pagamento mensal e temporário de auxílio-aluguel a cada um dos núcleos familiares desalojados por vazamentos de água provenientes de imóvel público, além do custeio de mudança de referidos núcleos, com ida e retorno, para habitações provisórias – Pretensão, ainda, de concessão de gratuidade

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que, em ação ordinária, indeferiu pedido de liminar que pretendia o pagamento mensal e temporário de auxílio-aluguel a cada um dos núcleos familiares desalojados por vazamentos de água provenientes de imóvel público, além do custeio de mudança de referidos núcleos, com ida e retorno, para habitações provisórias – Pretensão, ainda, de concessão de gratuidade judiciária – Documentação apresentada que, nos limites do juízo de probabilidade inerente à presente fase processual, não demonstra a atualidade dos riscos narrados na petição inicial e da interdição do imóvel, já que se refere às condições do local em outubro de 2021 – Notícia de que a agravada já adotou uma série de medidas tendentes a solucionar a questão entre janeiro e abril de 2022 – Agravantes que não lograram êxito em comprovar que são pessoas desprovidas de recursos a ponto de não poder arcar com as custas e despesas do processo – Recurso não provido.